Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-96.2018.8.11.0099
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000011-96.2018.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAURICIO PREVIATTI - CPF: 519.723.019-34 (RECORRIDO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), JOSE BRUNO MARTINS LEAO - CPF: 070.676.679-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. MÁQUINA AGRÍCOLA. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE RISCO EXCLUIDO. ALEGAÇÃO DE DANO NO TRATOR EM RAZÃO DO TEMPO DE VIDA ÚTIL DAS PEÇAS E DA FALTA DE MANUTENÇÃO E CUIDADOS COMO USO DO EQUIPAMENTO. RECUSA INFUDADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FRANQUIA DEVIDA DENTRO DOS LIMITAS DA APÓLICE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Restando evidenciado ocorreu a quebra do cubo dianteiro do trator de propriedade do Autor, que ocorreu durante a utilização normal do maquinário, a recusa em indenizar por parte da seguradora sob a alegação o dano foi em decorrência do tempo de vida útil das pelas e da falta de manutenção, não merece acolhimento por ausência de prova do alegado.

Ausente a prova da excludente de responsabilidade, impõe-se a Seguradora o dever de indenizar os danos ocorridos no equipamento segurado.

Se o Autor não conseguiu solucionar o problema administrativamente e diante da recusa injusta por parte da seguradora em indenizar o segurado, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Da indenização devida ao segurado deve ser abatido o valor correspondente a franquia nos limites previstos na apólice.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2020